Tribunal: TJDFT
Processo: 0716442-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SINDSAÚDE. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. QUANTIFICAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. EXCESSO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA LEI No 8.688/1993 E DA MP No 560/1994. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em analisar a existência de eventual excesso na quantificação da obrigação a ser satisfeita em sede de cumprimento individual de sentença coletiva.
2. O crédito constituído pela sentença coletiva em fase de cumprimento diz respeito às contribuições previdenciárias cujos valores foram descontados a maior do montante da remuneração dos agentes públicos substituídos pelo Sindicato demandante.
3. O valor descontado a maior da remuneração dos agentes públicos decorreu da majoração da alíquota das contribuições previdenciárias, por força do art. 9o da Lei no 8.162/1991, que foi declarado inconstitucional pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 790-DF. 3.1. No entanto, essa majoração do valor da contribuição previdenciária foi posteriormente regularizada por meio da Lei no 8.688/1993 e da Medida Provisória no 560/1994, desde que observado o princípio da anterioridade nonagesimal (art. 150, inc. III, alínea “c”, da Constituição Federal).
4. O termo final para a quantificação da obrigação equivale ao termo final referente aos descontos indevidos e efetuados a maior, que corresponde à data em que o desconto deixou de ser considerado ilícito, tendo em vista a edição de ato normativo válido para subsidiar a exigibilidade da contribuição previdenciária com a respectiva majoração de alíquota. 4.1. Por essa razão o termo final a ser observado na quantificação da obrigação corresponde à data de início da vigência da Lei 8.688/1993, que ocorreu aos 21 de julho de 1993, com o acréscimo de 90 (noventa) dias, em razão da observância do princípio da anterioridade nonagesimal, nos moldes do art. 150, inc. III, alínea “c”, da Constituição Federal.
5. Recurso conhecido e desprovido.